Tribunal: CARF
Processo: 17437.720316/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720316/2015-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.338 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO ESTADOSUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
IMPUGNAÇÃO
INTERPOSTA
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição da Impugnação pelo
contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento da
defesa em razão da sua intempestividade e, consequentemente, não instaura a
fase litigiosa do procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto e Leonam Rocha de Medeiros, que dele
conheciam parcialmente; e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Votou pelas conclusões o conselheiro Ronnie Soares Anderson.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 423 e ss) interposto contra R. Decisão
proferida pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília (fls. 411 e ss) que considerou intempestiva a impugnação e não abriu o contencioso para
o presente processo administrativo fiscal .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720316/2015-89
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720316/2015-89

Segundo o Acórdão proferido:
O presente processo trata de Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP),
DEBCAD No 51.082.049-2, lavrado em desfavor da empresa acima qualificada,
consolidado em 11/02/2016, no valor de R$ 285.050,13, relativo ao levantamento ER,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes às rubricas
Rural e SAT/RAT, incidentes sobre os valores referentes às operações de aquisições de
produção rural de produtores rurais pessoas físicas.
1. RELATÓRIO FISCAL
Conforme Relatório Fiscal, os fatos geradores das contribuições previdenciárias
lançadas ocorreram na comercialização da produção rural de produtor rural pessoa
física- empregador rural, realizada diretamente à autuada na qualidade de adquirente.
Consta que a autuada, pessoa jurídica que explora atividades de abate de bovinos,
adquire produtos de produtores rurais pessoas físicas, estando, portanto, obrigada a
recolher as contribuições destinadas ao Funrural, Rat, na condição de sub-rogada.
A autoridade lançadora esclarece que, por meio de consulta cadastral do CEI, verificou
o enquadramento de cada produtor rural pessoa física (se empregadores ou se segurados
especiais) que comercializou sua produção ao FRIGORIFICO ESTADO SUL LTDA,
sendo objeto desse lançamento apenas as aquisições realizadas junto a produtor rural
empregadores, contribuintes individuais.
Informa que as bases de cálculo das contribuições lançadas correspondem ao valor pago
ou creditado ao produtor rural pela comercialização da sua produção à autuada, não
declarado em GFIP, e foram apuradas com base nas notas fiscais de entrada da empresa,
obtidas por meio do SPED, e constam discriminadas no demonstrativo denominado
“Relação de Compras – Produtores Rurais – Contribuintes Individuais”.
Ressalta que, na apuração da base de cálculo das contribuições lançadas, não foram
incluídos os valores de compra de produtos rurais adquiridos de produtores rurais –
empregadores que, por força de decisão judicial, estavam desobrigados do recolhimento
das referidas contribuições.
2. DA IMPUGNAÇÃO
Fora do prazo regulamentar, o contribuinte apresentou defesa alegando, em apertada
síntese, que:
- o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei 8.212/91;.
- mesmo com a edição da Lei 10.256/2001, não se operou a constitucionalização da
contribuição, mantendo íntegro o entendimento exposto na sentença absolutória;
- relativamente à sub-rogação da empresa adquirente de produção rural do segurado
especial no recolhimento das obrigações do produtor, o vício originário da
inconstitucionalidade se mantém, tornando inexigível a exação da contribuição da
empresa;
- a autuada não efetuou comércio da produção rural objeto das notas arroladas no Auto
de Infração, não se completando, diretamente, o ciclo da comercialização;
- a empresa autuada somente recebeu a produção pecuária para prestar serviços de abate
do gado, sendo mera prestadora de serviços, não havendo a favor da autuada qualquer
resultado financeiro relativo a atos de comércio de vendas posteriores ao abate;
- postula pela produção de prova testemunhal e pericial, e apresenta os quesitos para
serem respondidos pelos peritos;
- pede que não haja comunicação ao MPF, na medida em que a questão em debate não
constitui crime de sonegação.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720316/2015-89

Finaliza requerendo a produção de provas e, ao fim e ao cabo, a procedência da
impugnação, para o efeito de ser desconstituído o Auto de Infração e arquivado o
processo administrativo tributário consequente.
Em 31/03/2016, a impugnante solicita juntada de aditamento à impugnação, requerendo
seja declarada a impossibilidade da juntada da impugnação pela via eletrônica no dia 28
de março, com a prorrogação para o dia 29/03/2016, data da efetiva juntada da petição e
dos documentos, conforme recibo anexo.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância decidiu não conhecer da impugnação, reconhecendo
sua intempestividade, conforme se observa da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
É de 30 dias, contados a partir da ciência do Auto de Infração, o prazo para
apresentação de defesa.
A apresentação de impugnação fora do prazo legal constitui razão para seu não
conhecimento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da Decisão aos 25/07/2016 (fls. 419), o Recorrente apresentou
recurso em 22/08/2016 (fls. 420). Em sede recursal, afirma o Recorrente que:
1 – a decisão de não conhecimento da impugnação não pode impedir o
conhecimento do objeto da defesa, ante o princípio da verdade material;
2 –perdera o prazo em razão de erro no sistema da RFB;
3 – buscou protocolar a defesa no protocolo da DRF no prazo legal, mas não
obteve êxito.
Ressalta seu entendimento de que mesmo que intempestiva a impugnação, as
alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade deveriam ter sido examinadas.
Preliminarmente, requer a declaração de nulidade da decisão de 1a Instância.
No mérito, assinala não ser contribuinte do FUNRURAL.
Assinala que: “16. Em relação à obrigação do pagamento das contribuições
objeto do Auto de Infração impugnado, é expresso na lei previdenciária a responsabilidade
pessoal do produtor rural, inclusive o contribuinte individual, sendo somente subsidiária a
responsabilidade da empresa comercializadora. Por consectário, destaca-se, nesse aspecto, a
não obrigação da autuada, na medida em que aos produtores cabia o dever de comunicar se
estava albergado sob o efeito de liminar judicial para a não contribuição ao FUNRURAL. 17.
Mais, pertinente à sub-rogação da empresa adquirente da produção rural do contribuinte
individual no recolhimento das obrigações do produtor, o vício originário da
inconstitucionalidade se mantém, torando inexigível a exação da contribuição da empresa,
conforme se depreende do acórdão a seguir transcrito em ementa (...)18. Não obstante, releva
dizer que em verdade a empresa recorrente não efetuou atos de comércio da produção rural
objeto das notas arroladas no Auto de Infração, não se completando, diretamente, o ciclo da
comercialização.”
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720316/2015-89

Requer produção de prova testemunhal e pericial para comprovar suas alegações.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Conforme se depreende dos arts. 14 e 15 do Decreto 70.235/72, a falta de
impugnação da exigência, no prazo de 30 dias, obsta a instauração da fase litigiosa do
procedimento administrativo, de maneira a autorizar a constituição definitiva do crédito
tributário.
Assim determina o artigo 15 do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Vale dizer, quando o contribuinte, devidamente intimado, não apresenta a sua
impugnação ao tempo expresso em lei, por óbvio abriu mão do direito de contestar, e deve
suportar todos os efeitos da revelia, já que o vencimento deste prazo com a inércia do réu faz
nascer a preclusão, e consequentemente a vedação da pratica do ato.
Desta forma, a impugnação apresentada intempestivamente sequer inicia a fase
litigiosa do processo administrativo, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
No caso dos autos, o Recorrente alega que por erro nos sistemas da RFB não pode
protocolar no prazo.
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão Recorrido (fls. 413 e ss):
Constata-se que o impugnante teve ciência do Auto em 25/02/2016,quinta-feira,
conforme documento de fls. 386 a 387.
Nos termos do dispositivo legal transcrito acima, o prazo começou a ser contado na
sexta-feira, dia 26/02/2016, primeiro dia útil após a intimação, e terminou 30 (dias)
após, ou seja, no dia 28/03/2016, segunda-feira.
No entanto, a impugnação foi apresentada somente em 29/03/2016, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, às fls. 390.
Também intempestivamente, a autuada requer seja declarada a impossibilidade da
juntada da impugnação pela via eletrônica no dia 28 de março, com a prorrogação para
o dia 29/03/2016.
Para comprovar a tempestividade, junta, às fls. 400, uma cópia ilegível de tela de
solicitação de juntada de documentos.
Entretanto, entendo que o documento visualizado à fl. 400 não comprova a total
impossibilidade de a impugnante apresentar a defesa no prazo previsto nas normas
citadas acima, já que, conforme se verifica, não há uma data visível no documento que
demonstre a tempestividade, como também o meio eletrônico não seria o único modo de
apresentação de defesa. Na eventual indisponibilidade do sistema, a autuada disporia
ainda da via postal para o envio da peça impugnatória, ou mesmo poderia se dirigir a
um posto da Receita Federal para protocolar a defesa no prazo legal.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720316/2015-89

Portanto, considero intempestiva a impugnação, o que constitui razão para o seu não
conhecimento.
Nesse sentido e considerando que não foi cumprido requisito de admissibilidade da
impugnação,
Segundo o Recorrente, houve erro nos sistemas informatizados da RFB o que o
impediu de enviar o arquivo no último dia do prazo.
Não obstante, não logrou comprovar suas afirmações. Realmente, o documento de
fls. 400 é ilegível, não confirmando a impossibilidade técnica. Mas, mesmo que assim não fosse,
o contribuinte teve 30 dias para apresentar defesa, e não apenas 1 dia.
Assim, não merecem prosperar os argumentos do Recorrente.
A ciência pessoal da autuação deu-se aos 25/02/2016, uma quinta-feira, conforme
comprovam os documentos de fls. 386/387.
O prazo de 30 dias, iniciado aos 26/02, findou-se no dia 28/03, segunda-feira,
como bem descreveu o Acórdão recorrido.
Entretanto, a peça de defesa somente foi remetida às 10:07h, do dia 29/03/2016.
Certo é que o protocolo se deu a destempo. Correta a decisão da DRJ que não
conheceu da impugnação apresentada.
Relativamente as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, essas não
podem ser conhecidas, senão pela intempestividade da peça de defesa, pela incompetência do
julgador administrativo (Súmula CARF no 2), que resta adstrito ao exame da conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Quanto ao pedido de recebimento da peça intempestiva de defesa como revisão,
vale considerar que o pedido deve ser veiculado na Unidade de Origem, sendo o CARF
incompetente a se pronunciar a respeito de matérias não afetas ao contencioso administrativo.
Por fim, insta ressaltar que os princípios de direito tem a finalidade de nortear os
legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa
finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do PAF, enquanto vigentes, nem tão pouco permite o exame de
matérias não impugnadas ou ao não afetas ao contencioso administrativo.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720316/2015-89

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital